Tribunal: CARF
Processo: 10183.723679/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.723679/2012-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
EDNA FRAGA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 49/54) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 69/72):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723679/2012-11
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723679/2012-11

a) Havia entregue tempestivamente, à fiscalização, toda a documentação solicitada e,
por esta razão, o lançamento deveria ser cancelado;
b) Os documentos apresentados comprovam os gastos e a legalidade das deduções
pleiteadas;
c) Conclui requerendo a acolhida da impugnação e cancelamento do lançamento e, na
eventualidade de não acolhimento da preliminar, que seja dado provimento para julgar
improcedente o lançamento, por legítima e de inteira justiça.
A fiscalização procedeu à Revisão de Ofício do Lançamento, cancelando a
Compensação Indevida de IRRF e parte da Dedução Indevida de Despesas Médicas (e-fls.
45/47). Cientificada, a contribuinte não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 67).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/09/2013 (e-fls. 79), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 16/10/2013 (e-fls. 83/86) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que, de acordo com a Lei 9.250/95 e a Instrução Normativa SRF n° 15/01,
não necessariamente o recibo será fonte exclusiva de comprovação de despesas médicas,
podendo ser feita a comprovação do pagamento através de cheque nominativo. Conclui que, se
tivesse apresentado cheque nominativo, como lhe é permitido, não seria possível precisar se os
procedimentos foram efetuados na própria ou em outra pessoa, dependente ou não.
- Afirma que a decisão de Primeira Instância Administrativa não levou em
consideração o princípio da isonomia e discorre sobre o tema.
- Relaciona os recibos comprobatórios das despesas próprias com procedimentos
médicos e odontológicos no ano calendário 2009, os quais estariam anexados para análise nesta
petição.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para
que a Unidade de Origem juntasse ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do
lançamento (e-fls. 126/127, 136/140).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantida no julgamento de primeira instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.931 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723679/2012-11

Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou integralmente as despesas
médicas declaradas pela contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 51, 139). A Revisão de
Ofício restabeleceu apenas o pagamento de R$ 7.778,38 informado para a Afemat, mantendo a
glosa das demais despesas pela ausência de indicação do paciente nos recibos apresentados (e-
fls. 16, 46). O Colegiado a quo ratificou o entendimento da autoridade revisora, conforme item
14 do voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 72):
14. Os recibos apresentados pela contribuinte, carreados às fls. 17 a 27 dos autos, não
identificam o paciente, indicando apenas a contribuinte como pagante do serviço.
Sobre o assunto, acompanho o entendimento contido na Solução de Consulta
Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, o que não ocorreu no presente caso. Dessa
forma, considero como paciente a própria recorrente, não merecendo prevalecer a glosa das
despesas em litígio.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital